Tribunal: TJMT
Processo: 1030391-38.2025.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030391-38.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA - CPF: 026.200.721-58 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA - CPF: 026.200.721-58 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MT-PREV. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE ETÁRIO. LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL (18 ANOS) X REGIME GERAL (21 ANOS). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos por beneficiária de pensão por morte contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado para afastar a prescrição, manteve o entendimento de que o benefício pode subsistir até os 21 anos, mas não pode ser estendido até os 24 anos pelo fato de a dependente ser estudante universitária. A embargante sustenta contradição na adoção do limite de 21 anos e omissão quanto à alegada pertinência da analogia com a Lei nº 9.250/1995 e com a jurisprudência alimentar do direito civil, buscando a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ou omissão ao admitir a extensão do benefício até os 21 anos e rejeitar sua prorrogação até os 24 anos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados de forma protelatória, a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade do julgado, e não servem para reformar decisão desfavorável sob pretexto de prequestionamento ou reexame da matéria. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, porque distingue de forma técnica a extensão do benefício até os 21 anos da pretensão de prorrogação até os 24 anos. O acórdão adota o limite de 21 anos a partir da aplicação integrada da Lei Federal nº 9.717/1998 com as diretrizes do Regime Geral de Previdência Social, tomando como parâmetro mínimo nacional as previsões da Lei nº 8.213/1991 e da Lei nº 8.112/1990. O acórdão rejeita a extensão até os 24 anos porque inexiste, no regime previdenciário público federal ou estadual indicado nos autos, norma que mantenha a condição de dependente previdenciário do filho saudável após os 21 anos apenas por frequência em curso superior. A analogia com a Lei nº 9.250/1995 não se aplica, porque a dependência ali prevista possui natureza tributária e finalidade fiscal, diversa da disciplina do benefício previdenciário custeado por fundo contributivo. A analogia com a jurisprudência alimentar do direito civil também não se aplica, porque a obrigação alimentar decorre da solidariedade familiar e admite modulação conforme necessidade e possibilidade, ao passo que o benefício previdenciário se submete à legalidade estrita e à prévia fonte de custeio. A criação judicial de hipótese de dependência previdenciária até os 24 anos sem previsão legal viola a separação dos poderes, a legalidade administrativa e o equilíbrio atuarial do regime próprio. A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 643, afasta o restabelecimento ou a manutenção de pensão por morte em favor de beneficiário maior de 21 anos e não inválido, vedando ao Poder Judiciário legislar positivamente em matéria previdenciária. A condição de estudante de Medicina não autoriza tratamento previdenciário distinto sem base legal, sob pena de ofensa à isonomia entre dependentes. Os embargos revelam mero inconformismo com a solução adotada e pretendem rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza uso protelatório do recurso e autoriza a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma expressa e coerente as teses deduzidas pela parte. 2. O parâmetro de 21 anos para pensão por morte em regime próprio pode ser adotado como limite mínimo de integração com as diretrizes nacionais do regime previdenciário, mas não autoriza extensão judicial até 24 anos sem previsão legal. 3. A dependência tributária da Lei nº 9.250/1995 e a obrigação alimentar do direito civil não se confundem com a dependência previdenciária e não legitimam ampliação analógica de benefício custeado por regime contributivo. 4. A pretensão de estender pensão por morte a filho maior de 21 anos e não inválido, apenas por cursar universidade, contraria a taxatividade da lei previdenciária e os precedentes do STJ. 5. O uso de embargos de declaração para simples inconformismo com o resultado do julgamento configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Federal nº 9.717/1998; Lei nº 8.213/1991; Lei nº 8.112/1990; Lei nº 9.250/1995; CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 195, § 5º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, Tema 643, REsp nº 1.369.832/SP; STJ, MS 22.160/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.380.586/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 17.06.2024; STJ, MS 12.982/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 31.03.2008; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão (
id. 334588386 - R.I. nº 1030391-38.2025.8.11.0041
), que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a prescrição.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática
.

A Embargante insiste na tese de que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar analogia previdenciária para elevar o limite etário de 18 para 21 anos, negando-a, contudo, para a extensão de 21 para 24 anos.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela essencial ao julgado, ou seja, a existência de proposições incompatíveis entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre partes distintas do próprio acórdão. Não é contraditório o julgado que aplica técnica hermenêutica de forma delimitada e fundamentada, dentro de parâmetros jurídicos precisos.

No caso, o acórdão embargado estabeleceu distinção técnica clara e coerente. A extensão do benefício de 18 para 21 anos não decorreu de uma analogia aberta ou irrestrita, mas da aplicação integrada e sistemática da Lei Federal nº 9.717/1998, que impõe aos regimes próprios de previdência social dos estados a observância das diretrizes do Regime Geral de Previdência Social, vedando a concessão de benefícios em patamar inferior ao estabelecido nacionalmente. Nesse contexto, o limite de 21 anos (
previsto na Lei nº 8.213/1991 e na Lei nº 8.112/1990
) atua como parâmetro nacional mínimo de integração federativa, não como resultado de uma analogia livre.

A recusa à extensão para os 24 anos, por sua vez, assenta-se em razão oposta: a ausência absoluta de qualquer previsão no sistema previdenciário público que autorize tal limite. Não existe, no Regime Geral de Previdência Social, no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, nem em qualquer norma federal de organização previdenciária, qualquer disposição que estenda a qualidade de dependente previdenciário do filho saudável até os 24 anos, seja a que título for.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, consoante o Tema 643/STJ (
REsp nº 1.369.832/SP
), que fixou a seguinte tese:

"Tema 643: Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo”.

Ainda, a Embargante sustenta que o acórdão teria omitido a análise sobre a razão material pela qual a analogia com a Lei Federal nº 9.250/1995 (
Imposto de Renda
), que reconhece a dependência para fins fiscais até os 24 anos, seria mais adequada ao caso do que o limite de 21 anos do RGPS.

O acórdão enfrentou expressamente o argumento, consignando que
“a aplicação analógica da Lei Federal nº 9.250/95 (Imposto de Renda) ou de outras legislações que preveem a dependência até os 24 (vinte e quatro) anos não se mostra adequada, pois se trata de ramos distintos do direito, com finalidades e fundamentos diversos”.

O fato de a Embargante discordar da rejeição não configura omissão. Omissão, para fins dos embargos de declaração, é o silêncio do julgado sobre ponto relevante, não a resposta contrária ao interesse da parte.

A propósito, a distinção adotada pelo acórdão é clara. A dependência prevista na Lei nº 9.250/1995 tem natureza tributária: visa mensurar a capacidade contributiva do declarante para fins de dedução na base de cálculo do imposto de renda. O devedor não é o Estado por meio de um fundo previdenciário, mas o próprio contribuinte que tem direito a dedução fiscal. Transpor este critério para o sistema previdenciário implicaria confusão entre institutos de natureza, finalidade e suporte normativo distintos.

Da mesma forma, o argumento extraído da jurisprudência alimentar do direito civil (
que pode estender a obrigação alimentar dos pais até os 24 anos para filhos universitários
) não é utilizada para o sistema previdenciário. No direito civil, a obrigação alimentar decorre da solidariedade familiar, é pessoal e bilateralizada entre parentes, e pode ser modulada conforme as circunstâncias individuais de necessidade e possibilidade. No direito previdenciário, o benefício é financiado por um fundo comum de contribuições, submetido ao princípio constitucional da prévia fonte de custeio (
art. 195, § 5º, da CF/88
), sendo taxativo em seus requisitos para preservar o equilíbrio atuarial do sistema. A extensão judicial de benefício previdenciário sem previsão legal impõe encargo financeiro ao fundo sem a correspondente arrecadação, comprometendo a solvência do Mato Grosso Previdência - MTPREV e prejudicando outros segurados e dependentes.

Verifica-se que a pretensão da Embargante, em sua essência, consiste em que o Poder Judiciário crie, por decisão judicial, um novo requisito de dependência previdenciária que não existe na legislação previdenciária federal nem estadual. Tal pretensão é incompatível com o princípio da separação dos poderes (
art. 2º, CF/88
) e com o princípio da legalidade que rege a Administração Pública (
art. 37, caput, CF/88
).

O acórdão embargado está em perfeita consonância com os precedentes vinculantes do STJ, que reiteradamente rejeitam a extensão previdenciária para estudantes universitários maiores de 21 anos, independentemente do curso frequentado. Precedentes. (
STJ - MS 22160/DF, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - j. 12/4/2016); (STJ - AgInt no AREsp 2.380.586/RS - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 17/06/2024); (STJ - MS 12.982/DF - Rel. Ministro Teori Albino Zavascki - DJe 31/3/2008
).

A condição de estudante do curso de Medicina, ainda que mereça compreensão humana, não possui o condão de revogar a legislação previdenciária federal. A jurisprudência do STJ consolidou que a complexidade do curso universitário não autoriza a criação de nova hipótese de dependência previdenciária. Admitir exceção baseada no tipo de curso implicaria, ademais, violação ao princípio da isonomia, pois o Estado estaria privilegiando determinados dependentes em detrimento de outros, sem autorização legislativa para tal diferenciação.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026